Tribunal: TJDFT
Processo: 0727629-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Ementa: Agravo de Instrumento. Justiça gratuita. Indeferimento. hipossuficiência econômica não demonstrada. Renda mensal compatível com custeio processual.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto da decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.
II. Questões em discussão
2. A controvérsia reside em verificar: (i) se o agravante preenche os requisitos legais par a concessão da gratuidade da justiça; à luz da Resolução n. 140 da Defensoria Pública do Distrito Federal.
III. Razões de decidir
3. Em que pese a Resolução n. 140, de 24/06/2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal, a jurisprudência e a legislação não conferem parâmetros objetivos para aferição da hipossuficiência, cabendo ao julgador valorar o conjunto probatório, o qual, no caso, não revela situação que justifique o deferimento do benefício.
4. A declaração de hipossuficiência pode ser afastada diante de elementos que evidenciem capacidade econômica, precipuamente inexistindo demonstração de fatores externos que comprometam o mínimo existencial do requerente tais como, despesas médicas, com dependentes, enfermidades ou calamidades.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Tese: A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC, pode ser afastada quando os autos revelarem capacidade financeira do requerente, especialmente na ausência de outros fatores que demonstrem comprometimento da subsistência digna.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, LXXIV; Código Civil: art. 98 e seguintes; Resolução n. 14/2015 da Defensoria Pública do DF.